Tribunal: TJES
Processo: 5000660-29.2022.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000660-29.2022.8.08.0004

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

RECORRIDO: ELICKSON MARVILLA MARTINS

RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos nº 5000660-29.2022.8.08.0004

Recorrente: LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e BUD COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

Recorrido: ELICKSON MARVILLA MARTINS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA O AUTOR QUE ADQUIRIU UMA GELADEIRA ATRAVÉS DO SITE DA RÉ SIPOLATTI (HTTPS://WWW.SIPOLATTI.COM.BR), NO VALOR DE R$ 3.428,90, SENDO O VALOR DE R$ 3.349,00 REFERENTE AO PRODUTO E R$ 79,90 REFERENTE AO FRETE, CONTUDO O PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE. AFIRMA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM RESOLVER A SITUAÇÃO ADMINISTRATIVAMENTE. SENTINDO-SE LESADO, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, a entregarem o produto Geladeira Consul Frost Free Duplex 450 litros com Espaço Flex cor branca com painel eletrônico externo CRM56HB 110 volts à parte requerente, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, a pagarem à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o
arbitramento
”. (4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA SIPOLATTI.
SUSTENTA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. RENOVA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, ALMEJA A REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, PEDE A MINORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). RECURSO DA PARTE REQUERIDA BUD.
PRELIMINARMENTE, REQUER A JUNTADA DO DOCUMENTO REFERENTE AO COMPROVANTE DE ESTORNO DE VALORES. MERITORIAMENTE, POSTULA PELA REFORMA DA DECISÃO
A QUO
, COM CONSEQUENTE IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE DEMANDA, AFASTANDO-SE QUALQUER CONDENAÇÃO IMPOSTA À PARTE RECORRENTE, OU EM CASO CONTRÁRIO QUE SEJA RETIRADO A CONDENAÇÃO DA MULTA, OU REDUZIDO O SEU MONTANTE. DE MODO SUPLEMENTAR, PUGNA PELA REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
(6). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (7). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (7.1).
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7.2).
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
ARGUIDA PELA RECORRENTE SIPOLATTI, POSTO QUE A MESMA ENCONTRA-SE NA CADEIA DA RELAÇÃO DE CONSUMO E RESPONDE NOS TERMOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ADEMAIS, À VISTA DA TEORIA DA ASSERÇÃO, HÁ PERTINÊNCIA SUBJETIVA EM SUA PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL, SENDO QUE A RESPONSABILIDADE OU NÃO PELOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELO RECORRIDO SERÁ OBJETO DE ANÁLISE NO MÉRITO RECURSAL.
(7.3).
A JUNTADA DE DOCUMENTOS “VELHOS”, EM SEDE RECURSAL, QUE DEVERIAM TER SIDOS CARREADOS À CONTESTAÇÃO, INFRINGE REGRAS ELEMENTARES DO PROCESSO E NÃO PODE SER ADMITIDA, SOB PENA DE PENA DE INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE PRECLUSÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO VIGENTE. É INADMISSÍVEL A JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE SEMPRE ESTIVEREM EM PODER DA RÉ BUD COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA., SOMENTE EM SEGUNDO GRAU, MORMENTE, QUANDO AQUELA NÃO COMPROVA O MOTIVO DA NÃO APRESENTAÇÃO ANTERIOR DO SUPOSTO COMPROVANTE DE ESTORNO DE VALORES. COM EFEITO, A DESÍDIA NÃO PODE SER PREMIADA. NESTE SENTIDO: “3.1. De início, cumpre mencionar que, consoante o disposto no art. 435 do estatuto processual,
é admitida a juntada extemporânea de prova documental para a demonstração de fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo
,
sendo ainda admitida, nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por terem sido conhecidos, acessíveis ou disponíveis posteriormente à apresentação da petição inicial ou da contestação, devendo a parte, contudo, comprovar aludido motivo, consoante se extraí do preceptivo legal.
3.2. A respeito da juntada de documentos novos em sede recursal, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: 'Documentos novos. A parte tem o dever de demonstrar que a finalidade da juntada visa a contrapor o documento a outro, ou a fato ou alegação surgida no curso do processo e depois de sua última oportunidade de falar nos autos. Não pode a juntada ser feita com o intuito de surpreender a parte contrária ou o juízo, ardilosa e maliciosamente, para criar no espírito do julgador, à última hora, a impressão de encerramento da questão, sem que a outra parte tenha tido igual oportunidade na dialética do processo. Deve estar presente na avaliação do julgador, sempre, o princípio da lealdade processual, de sorte seja permitida a juntada de documento nos autos, apenas quando nenhum gravame houver para a parte contrária.' (Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais).
Acórdão 1700109
, 07045575220218070011, Relator: Relator Designado: JOÃO EGMONT 2ª Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023”. (GRIFOS NOSSOS).

JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL
.
IMPOSSIBILIDADE
.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA
.
INOVAÇÃO RECURSAL
.
JUNTADA DE PROVA POSTERIOR À SENTENÇA VIOLA O DIREITO DA PARTE CONTRÁRIA AO CONTRADITÓRIO
.
INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.
(8). MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A AUSÊNCIA DA ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO PELO RECORRIDO ENSEJA NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSUBSTANCIADA NA ENTREGA DO PRODUTO E DANO MORAL INDENIZÁVEL. PRIMEIRAMENTE, QUANTO À ALEGAÇÃO DA PRIMEIRA RECORRENTE DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO, SUSTENTANDO QUE NÃO ATUOU NA RELAÇÃO JURÍDICA PACTUADA COM O RECORRIDO, RESTOU EVIDENCIADO QUE AQUELA RECORRENTE INTEGROU A CADEIA DE FORNECEDORES, NOTADAMENTE POR SER RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS E TAMBÉM POR AUFERIR LUCROS NAS OPERAÇÕES REALIZADAS, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER RESPONSABILIZADA. POIS BEM, RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE O RECORRIDO ADQUIRIU UMA
GELADEIRA CONSUL FROST FREE DUPLEX 450 LITROS COM ESPAÇO FLEX COR BRANCA COM PAINEL ELETRÔNICO EXTERNO CRM56HB 110 VOLTS
, PELO VALOR DE R$ R$ 3.349,00, COM FRETE DE R$ 79,90, NA DATA DE 31/01/2022, COM PREVISÃO DE ENTREGA EM ATÉ 17 DIAS, SENDO INCONTROVERSO QUE O PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE. DEPREENDE-SE DOS AUTOS QUE EM RELAÇÃO AO PRODUTO NÃO ENTREGUE, RESTOU CABALMENTE COMPROVADO NO FEITO O ATO ILÍCITO E A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (ENTREGA)
1
DAS EMPRESAS RECORRENTES, POR NÃO SOLUCIONAR OS PROBLEMAS DECORRENTES DA AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. PELO EXPOSTO, O JUÍZO
A QUO
ACERTOU EM CONDENAR AS REQUERIDAS EM DANOS MORAIS, EM RAZÃO DA PEREGRINAÇÃO DO AUTOR EM BUSCAR SOLUÇÕES PARA A SITUAÇÃO, BEM COMO PELO FATO DE TER SIDO PRIVADO DE USUFRUIR INTEGRALMENTE DO PRODUTO ADQUIRIDO, O QUE INEGAVELMENTE, LHE GEROU TRANSTORNOS. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, A VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA O REQUERENTE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL,
PORQUANTO, ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. POR FIM, ATINENTE AO PLEITO DE AFASTAMENTO/REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE MULTA NA R. SENTENÇA, ESTE
NÃO É PLAUSÍVEL DE ACOLHIMENTO, VEZ QUE, EM HIPÓTESE CONTRÁRIA, AVILTARIA A FINALIDADE COERCITIVA DA MULTA DIÁRIA, SENDO UM INDEVIDO ESTÍMULO ÀS REQUERIDAS A POSTERGAR OU DESATENDER A FUTURAS ORDENS JUDICIAIS. ADEMAIS,
ENTENDO PELA DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO MONTANTE POSTO QUE ESTE ATENDEU À ESPECIFICIDADE AO CASO DOS AUTOS, ASSIM COMO AOS VETORES DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
SENDO ASSIM, TENHO QUE A SENTENÇA ORA VERGASTADA, NÃO MERECE REPARO.

(9).

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (10). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENAÇÃO DAS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE
20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

____________________________________

1

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)